Tribunal: TJSP
Processo: 0006427-03.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Viabilidade. Lapso temporal devidamente preenchido (desde 25.05.2021). Violência empregada na prática perpetrada que, de per si, não justifica a prévia realização de exame criminológico, sobretudo no presente caso, cujo atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Viabilidade. Lapso temporal devidamente preenchido (desde 25.05.2021). Violência empregada na prática perpetrada que, de per si, não justifica a prévia realização de exame criminológico, sobretudo no presente caso, cujo atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução, permitem concluir a presença de bom comportamento pelo sentenciado. Precedentes do STJ. Presentes os requisitos autorizadores da progressão ao regime aberto. Provido.